Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-49.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003084-49.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO FLORINDO DE SOUSA - CPF: 521.095.853-15 (APELADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito previdenciário. Apelação cível. Benefício por incapacidade. Aposentadoria por invalidez. Doença laboral degenerativa. Laudo pericial conclusivo. Desnecessidade de diligência complementar. Cerceamento de defesa afastado. Recurso desprovido.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria
por invalidez formulado por trabalhador braçal, operador de máquinas pesadas, acometido por doenças degenerativas da coluna vertebral. O autor alegou agravamento de moléstias laborais após cessação de benefício de auxílio-doença. O juízo de primeiro grau reconheceu a incapacidade total e permanente, com base em laudo pericial judicial, deferindo o benefício requerido
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de expedição de ofício à empresa empregadora do autor configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) determinar se o laudo pericial apresentado é suficiente para justificar a concessão de aposentadoria por invalidez
.

III.
Razões de decidir

3.
A condução do processo e a definição das provas úteis ao deslinde da controvérsia competem ao juízo, conforme art. 370 do CPC, podendo este indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4.
A prova pericial médica judicial, elaborada por profissional qualificado, revelou-se suficiente, completa e conclusiva, atestando incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, dispensando diligências complementares.

5.
As conclusões periciais baseiam-se em exames clínicos e de imagem, com fundamentação técnica adequada, não sendo infirmadas por eventual atividade laborativa eventual
ou precária, especialmente diante das condições pessoais do autor.

6.
A alegação de exercício concomitante de atividade laboral não invalida, por si só, o reconhecimento da incapacidade, conforme a Súmula 72 da TNU, que admite a concessão de benefício mesmo em tais circunstâncias, desde que comprovada a inaptidão para as atividades habituais.

7.
Inexistem omissões na sentença quanto à prescrição quinquenal, teto remuneratório e restituição de valores, sendo matérias administrativas a serem verificadas na fase de cumprimento de sentença
.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370, caput e parágrafo único, e 473, §1o; Lei no 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3,
Recurso Inominado Cível
: 50016097920234036345, Rel. Juíza Federal Flavia de Toledo Cera, j. 19.06.2024. TNU, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta cont
r
a sentença
proferida pela 4a Vara
da Comarca de Sorriso
,
que
julgou procedente o pedido para condenar
a autarquia federal ora recorrente
ao pagamento
da aposentadoria por incapacidade permanente
a partir da cessação
do benefício
anterior,

com

implantação
do benefício, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre
as parcelas vencidas até a sentença.

Em suas razões
recursais
,
a autarquia alega
a inconsistência do laudo pericial, sustentando que carece de fundamentação técnica suficiente, uma vez que não atende aos requisitos mínimos estabelecidos no art. 473, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o laudo não esclarece adequadamente as limitações reais e a condição de saúde do apelado, de forma a possibilitar uma compreensão objetiva sobre sua capacidade laborativa.

Afirmou também que há contradição entre o laudo pericial e os registros previdenciários (CNIS e dossiê previdenciário), visto que, embora o perito tenha constatado a incapacidade total e permanente desde 2016, o apelado continuou trabalhando normalmente. Dessa forma, destacou a inexistência dos requisitos necessários para a concessão do benefício.

Aponta
cerceamento de defesa,
afirmando
que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois seu pedido de complementação probatória, consistente na expedição de ofício ao empregador (ELETROMAR Móveis e Eletrodomésticos Ltda.) para esclarecer a real situação laboral do apelado, foi indevidamente indeferido pelo juízo. Salientou que tal complementação da prova era essencial para a correta instrução processual.

Solicit
a
ainda a restituição ou redução dos honorários periciais, considerando que o laudo produzido
se
mostrou inconclusivo e insuficiente para o esclarecimento necessário do caso.

Co
m base nessas alegações,
requer o
provimento integral do recurso
, com
a reforma
d
a sentença
e consequente improcedência d
o pedido inicial
,
condenando o autor em custas e honorários. Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação das provas e nova análise pericial. Requer ainda a observância da prescrição quinquenal e demais questões administrativas referentes à acumulação de benefícios e teto remuneratório, bem como a eventual restituição de valores pagos indevidamente em sede de tutela antecipada
.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a incapacidade total e permanente decorre efetivamente de acidente de trabalho e doença laboral, devidamente comprovados no laudo pericial; que o exercício temporário de atividade laboral decorreu exclusivamente da necessidade de subsistência
,

em razão da
administrativa do benefício pelo INSS; e que o marco inicial do benefício deve ser mantido na data da cessação do benefício anterior.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça, declarou não haver interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025